Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES. INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se pode ser instaurado o cumprimento de sentença, diante da alegação de ausência de liquidez do capítulo da sentença referente aos honorários de advogado.2. A decisão interlocutória recorrida expressamente estabeleceu que o “preço médio do bem” poderá ser apurado a partir de ferramentas como a tabela FIPE. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 509, § 2o, do CPC, nas hipóteses em que o valor depender apenas de cálculos aritméticos, é possível ao credor formular, desde logo, requerimento de cumprimento de sentença.3. Recurso conhecido e desprovido.